Tribunal: STF
Processo: EP 122
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JAIRO DE OLIVEIRA COSTA, decorrente da Ação Penal 1.180/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado para o início do cumprimento de pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 8/1/2025, foram opostos embargos de declaração (eDoc. 258, AP 1.180/DF), rejeitados à unanimidade pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em Sessão Virtual de 14/2/2025 a 21/2/2025 (eDoc. 266, AP 1.180/DF).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/3/2025 (eDoc. 65).



     O Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT enviou o atestado de pena a cumprir (eDoc. 72) e informações para fins de remição dos dias trabalhados pelo reeducando (eDocs. 72; 76-82).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “reconhecimento do direito de Jairo de Oliveira Costa à remição de 69 (sessenta e nove) dias de sua pena pelo trabalho”(eDoc.85).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 26/3/2025, em razão do trânsito em julgado da AP 1.180/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu JAIRO DE OLIVEIRA COSTA (eDoc. 66).



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No caso dos autos, há a informação de que o reeducando exerceu atividade laborativa na Unidade de Custódia da Secretaria do Estado de Segurança Pública do Mato Grosso, desempenhando atividades relacionadas aos Serviços Gerais desta unidade, das 07h:00 às 17h:00, sendo realizados em: novembro de 2024 (vinte dias); dezembro de 2024 (vinte e cinco dias); janeiro (vinte e seis dias); fevereiro (vinte e quatro dias); março (trinta e um dia); abril (trinta dias); maio (vinte e sete dias trabalhados) e junho (vinte e cinco dias) (eDocs.76-82).



    Totalizando, portanto, 208 (duzentos e oito) dias trabalhados, conforme certificado pela Secretaria do Estado de Segurança Pública do Mato Grosso (SESP), atestando, ainda, que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado (eDoc.76, fl.2).



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 69 (sessenta e nove) dias de pena, tendo em vista ter realizado atividades laborais, nos termos do art. 126, §1º, II, da Lei de Execução Penal.



    Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 85):



    Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação da Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT e lista de presença com assinaturas do condenado, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no interior da unidade prisional, realizando trabalho no setor de serviços gerais da Cadeia Pública de Jaciara/MT, nos meses de novembro/2024 a junho/2025, no horário das 7h às 17h, totalizando 208 dias trabalhados, sendo 69 dias de remição pelo trabalho4 .



     A manifestação é pelo reconhecimento do direito de Jairo de Oliveira Costa à remição de 69 (sessenta e nove) dias de sua pena pelo trabalho.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 69 (sessenta e nove) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de trabalho realizado pelo reeducando, observando-se que o tempo remanescente de 1 (um) dia poderá ser acumulado para futuras remições de atividades laborais;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pela 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente